Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), FABIO JOSE DA SILVA - CPF: 705.128.921-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007449-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovadas a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007449-77.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC nº. 6/2580874-2 sobre as faturas acima mencionadas
”.

O agravante alega que pleiteou também a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Diz que essa medida é necessária para evitar danos morais e materiais consideráveis.

Afirma que ingressou com o feito devido à majoração na conta de energia elétrica entre outubro/2019 e agosto/2020, visto que não obteve solução na via administrativa e nem no Procon.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 85987467).

Contraminuta não apresentada (Id n. 89539984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007449-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O agravante requereu tutela de urgência para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica e de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de origem deferiu em parte o pedido sob o seguinte fundamento:

“
O autor alega que foi surpreendido com os valores referentes as faturas dos meses de outubro/2019 a agosto/2020, vez que mesmo mantendo o consumo padrão, houve majoração dos valores faturados. Diz que não entende o aumento dos valores das faturas e que ingressou com processo administrativo junto ao PROCON, porém sem êxito.

Considerando que o serviço de energia elétrica prestado pela ré, encontra-se dentre aqueles considerados fundamentais à dignidade da pessoa humana, devendo ser fornecido de maneira contínua, eficiente e segura (serviço essencial) sendo um serviço de grande relevância e essencialidade – seja para a vida privada dos consumidores, seja às relações sociais do cotidiano, hei por bem deferir o pedido para que a ré se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia da UC do autor.

Ex positis, concedo parcialmente a tutela de urgência, tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC nº. 6/2580874-2sobre as faturas acima mencionadas.
(Id 85652459).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (
In
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante alega que não se justificam os expressivos valores cobrados de outubro/2019 a agosto/2020, pois não teria havido alteração no consumo usual.

As faturas anexadas à lide indicam que a leitura da energia em setembro de 2019 foi de 132 kWh, em outubro de 2019, 387 kWh, em dezembro de 2019, 1.291 kWh, e em janeiro de 2020, 1.172 kWh, tendo permanecido a média acima de 800 kWh até julho de 2020, com queda para 201 kWh em setembro de 2020 (Id. n. 85652465, pág. 14), após a troca do medidor (Id. n. 85652466, pág. 17).

Por outro lado, em resposta à notificação do PROCON, a Concessionária informou que, após apuração pelo IPEM-MT, o aparelho foi reprovado, uma vez que não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico metrológico, apresentava “
um furo na base e com o 2º elemento inoperante
”, e fazia o registro a menor, com uma média de 49,94% de erro (Id. n. 85652466, pág. 7).

Desse modo, está comprovado que, de fato, o medidor não cumpria as especificações técnicas, tanto é que foi trocado após a inspeção.

Posto isso, verifica-se a relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável caso o autor tenha seu nome negativado com base em faturas com inconsistências na medição.

Para ilustrar:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
PRETENSÃO RECURSAL NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA E EXCLUA SEU NOME DO SPC E SERASA. AUMENTO DE CONSUMO E COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA. SÚMULA 195 DESTE TRIBUNAL. EVIDENCIADA A VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE EM SUA INICIAL, TENDO EM VISTA QUE A COBRANÇA DEMONSTRA ALTERAÇÃO BRUSCA NO CONSUMO E CARECE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUA ANÁLISE. REFORMA DO DECISUM PARA CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA.
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES EM ABERTO, BEM COMO DAS FATURAS VINCENDAS, CASO DISCORDANTES, LEVANDO-SE EM CONTA A MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES. Recurso parcialmente provido
”.

(TJ-RJ – AI. 00382937820168190000, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, 3ª Vara Cível, relatora Andrea Fortuna Teixeira, julgado em 07/06/2017, Vigésima Quarta Câmara Cível Consumidor, publicado em 08/06/2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021